Tribunal: TJDFT
Processo: 0703624-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703624-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES AGRAVADO: GEROCLINICA ASSISTENCIA GERIATRICA LTDA, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JANAÍNA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHÃES contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por GEROCLÍNICA ASSISTÊNCIA GERIÁTRICA LTDA e VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a agravante, deferiu pedido subsidiário dos exequentes para requerer ao Juízo de Direito da 11a Vara Cível de Brasília que intime o devedor de feito executivo lá em trâmite, no qual a agravante figura credora, para que não realize pagamentos extrajudiciais em favor daquela, a fim de não frustrar o crédito dos agravados, objeto da penhora no rosto dos autos 0715289-30.2018.8.07.0001. A agravante sustenta que, ao vedar a possibilidade de o devedor dos autos 0715289-30.2018.8.07.0001, João Carlos Teatini, realizar qualquer pagamento extrajudicial em seu proveito, ultrapassou o Juízo a quo os limites de sua competência processual, acarretando consequências graves ao interferir na livre transação e autocomposição das demais partes envolvidas no processo, quais sejam, Gabriella de Carvalho Portinho Magalhães e Rosa Maria de Carvalho Portinho Magalhães, em patente inobservância às disposições do artigo 190 do Código de Processo Civil. Acrescenta que a decisão importou em violação ao exercício do contraditório e da ampla defesa ao autorizar os agravados a pleitearem em nome próprio, em ação da qual não são parte, direito alheio de modo a prejudicar a realização de acordo extrajudicial. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que fique autorizada a realizar acordo extrajudicial com o executado dos autos 0715289-30.2018.8.07.0001 e a depositar o valor que tem a receber naquela demanda para garantir o crédito dos agravados. Por fim, deixa de recolher preparo e pede a concessão de gratuidade de justiça. Junta documentos (IDs 43272356 a 43274122). É a síntese do necessário. Decido. Primeiramente, diante da documentação acostada aos autos (IDs 43274121 e 43274122), concedo à agravante o benefício da gratuidade de justiça. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (artigo 1019, inciso I). No caso sob exame, a agravante postula a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para continuar autorizada a realizar acordo extrajudicial com o executado do processo 0715289-30.2018.8.07.0001 e a depositar o valor que tem a receber naquela demanda a fim de garantir o crédito dos agravados decorrente de penhora no rosto dos autos. Destaco, de início, que a agravante Janaína de Carvalho Portunho Magalhães é credora de João Carlos Teatini nos autos 0715289-30.2018.8.07.0001 juntamente com Gabriella de Carvalho Portinho Magalhães e Rosa Maria de Carvalho Portinho Magalhães (ID 43274119). Naquele processo foi lavrada penhora no rosto dos autos, em benefício dos agravados, de crédito discutido no feito 0730916-11.2017.8.07.0001, que tramita perante o Juízo de origem, no qual Janaína é devedora. Colhe-se da decisão agravada que o Juízo a quo limitou-se a oficiar ao Juízo de Direito da vara onde corre a ação na qual Janaína é credora para requerer que João Teatini fique impossibilitado de realizar pagamentos extrajudiciais em favor daquela (ID 43274109). Observo que a determinação judicial não implica em óbice à realização de transação ou acordo extrajudicial entre as partes do referido processo, já que tem por escopo apenas obrigar o devedor daquele feito a depositar em Juízo o crédito a que Janaína faz jus. Nesse ponto, sublinho que a agravante, ao requerer a concessão de efeito suspensivo, não esclarece suficientemente como se daria o depósito do crédito dos agravados, já que não especifica a hipótese de depósito judicial. De qualquer sorte, em sendo essa sua pretensão, deve-se reconhecer que pouco destoa da medida já determinada pelo magistrado de origem, o que atrai margem para dúvidas no tocante à demonstração de seu interesse recursal. Friso, mais uma vez, que a determinação impugnada não se confunde com óbice a realização de transação ou acordo extrajudicial entre as partes do processo 0715289-30.2018.8.07.0001, mas apenas recomenda que o depósito de eventual crédito pertencente a Janaína seja feito em Juízo, restando afastada, a priori, a alegada ofensa ao artigo 190 do Código de Processo Civil. Considero, por fim, que a comunicação havida entre o Juízo a quo, que processa o feito no qual os agravados figuram como credores, e aquele da 11a Vara Cível de Brasília, no qual tramita o processo em que a agravante é credora de terceiro, decorre da própria realização de penhora no rosto dos autos, nos moldes do artigo 860 do Código de Processo Civil. A medida não configura violação às regras de competência, uma vez que os atos processuais vêm sendo conduzidos pelos respectivos juízes naturais de cada um dos feitos, com vistas à obtenção do resultado útil de ambos os processos, mediante a cooperação aludida nos artigos 67 e seguintes do Código de Processo Civil. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões ao recurso, facultada a juntada de documentos. Comunique-se e solicitem-se informações. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator